Tribunal: TJSP
Processo: 2101335-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de inventário - Insurgência contra a decisão que excluiu da partilha verbas previdenciárias pertencentes ao "de cujus" – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas necessárias para o deslinde da controvérsia exclusivamente documentais – Preliminar rejeitada - Mérito - improcedência- Verbas previdenciárias não recebidas em vida pelo autor da herança -

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de inventário - Insurgência contra a decisão que excluiu da partilha verbas previdenciárias pertencentes ao "de cujus" – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas necessárias para o deslinde da controvérsia exclusivamente documentais – Preliminar rejeitada - Mérito - improcedência- Verbas previdenciárias não recebidas em vida pelo autor da herança - Necessidade de rateio entre os herdeiros - prova de quitação fornecida pelo DEPRE indicando o pagamento a todos os herdeiros sucessores do " de cujus"- eventual ausência de pagamento que deve ser demonstrada por informações trazidas pelo interessado e colhidas junto aos respectivos processos- Créditos próprios dos pensionistas oriundos de ações judiciais, que não estão sujeitos a rateio e não devem integrar o monte-decisão mantida- agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que são agravantes REGINA CELIA JANOTTA SALLES
(INVENTARIANTE), JOÃO JANOTTA SALLES, CLARA SALLES, ABRÃO
SALLES (ESPÓLIO) e RAMILLO SALLES, são agravados VANDA
GONÇALVES SALLES, ABRÃO SALLES FILHO, ERIKA RAMILLA SALLES
DOS SANTOS, OLGA ARITANA SALLES BORGES e LIVIA SALLES
TAGLIAFERRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000 -Voto no 5.275
2
Agravo de Instrumento 2101335-33.2020.8.26.0000
Agravantes: Regina Celia Janotta Salles, João Janotta Salles,
Clara Salles, Abrão Salles e Ramillo Salles
Agravados: Vanda Gonçalves Salles, Abrão Salles Filho, Erika
Ramilla Salles dos Santos, Olga Aritana Salles Borges e Livia
Salles Tagliaferro
São José do Rio Preto
Inventário
Juiz prolator da decisão: Ronaldo Guaranha Merighi
Voto no 5275
Agravo de instrumento – Ação de inventário - Insurgência contra a
decisão
que
excluiu
da
partilha
verbas
previdenciárias
pertencentes ao “de cujus” – Preliminar de cerceamento de defesa
– Inocorrência – Provas necessárias para o deslinde da
controvérsia exclusivamente documentais – Preliminar rejeitada -
Mérito - improcedência- Verbas previdenciárias não recebidas em
vida pelo autor da herança - Necessidade de rateio entre os
herdeiros - prova de quitação fornecida pelo DEPRE indicando o
pagamento a todos os herdeiros sucessores do " de cujus"-
eventual ausência de pagamento que deve ser demonstrada por
informações trazidas pelo interessado e colhidas junto aos
respectivos processos- Créditos próprios dos pensionistas
oriundos de ações judiciais, que não estão sujeitos a rateio e não
devem integrar o monte-decisão mantida- agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 358/359 dos autos de origem, que, na ação de inventário
dos bens deixados por Abrão Salles, do seguinte teor:
“1- Melhor revendo os autos, os valores percebidos
pela viúva e filhos herdeiros referentes os precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000 -Voto no 5.275
3
oriundos das ações promovidas, seja pelo falecido, seja pelos
dependentes habilitados à pensão por morte, não devem ser
trazidos à colação, pelas seguintes razões:
A uma porque, conforme informações trazida pela
viúva, todos os herdeiros receberam os valores referentes às
ações no 0077110-20.1980e 0611519-23.1994, o que restou
comprovado através das informações prestadas pelo DEPRE
3.2
Serviço de Elaboração, Controle de Orçamento,
Informações
e
Pareceres
de
Precatórios
da
Fazenda,
Autarquias, Universidades e Fundações Públicas do Estado -
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 105/108).
A duas porque, as ações nos 0421426-15.1998 e
0019690-51.2003,
foram
promovidas
pelos
herdeiros
habilitados perante o Órgão Previdenciário e após o
falecimento do autor da herança.
Com efeito, a sucessão não ocorre tão somente na
esfera civil, mas também de forma anômala nos termos da
Lei no 6.858/80.
Verifica-se
a
possibilidade
de
coexistência
da
sucessão civil com a previdenciária, cujas regras são
diversas e autônomas, sendo objeto da primeira o patrimônio civil ou herança. A segunda, o acervo previdenciário.
Estabelece o artigo 1o da Lei no 6.858, de 24 de
novembro
de
1980
que
"Os
valores
devidos
pelos
empregadores aos empregados e os montantes das contas
individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do
Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida
pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais,
aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou
na forma da legislação específica dos servidores civis e
militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei
civil, indicados em alvará judicial, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000 -Voto no 5.275
4
inventário ou arrolamento".
Assim, a integralidade dos valores percebidos nos
procedimentos de nos 0421426-15.1998 e 0019690-51.2003,
cabem apenas aos sucessores habilitados.
2- Por outro lado, a fração ideal 1/8 (um oitavo),
referente à indenização de R$ 50.044,05 (cinquenta mil,
quarenta e quatro reais e cinco centavos), por
desapropriação do imóvel objeto da matrícula no 22.195, do
CRI de Urupês, promovida pela Prefeitura Municipal de Sales,
deve integrar os bens do acervo hereditário.
Deverá a viúva depositar nos autos o valor em 15
(quinze) dias.3- Diante de tal quadro, devem ser
inventariados apenas o bem imóvel e o valor da indenização
percebida em razão da desapropriação do bem imóvel.
Venham para os autos últimas declarações de
herdeiros, de bens e plano de partilha.
Prazo: 15 (quinze) dias.
Intime-se”.
Inconformados recorrem os agravantes, sustentando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. Alegam que diante da
informação dos agravados de fls. 239/319 de que todos os herdeiros
fizeram habilitações nos processos em que o de cujus era autor e de um
e-mail apresentado pela advogada Dra. NAIR FÁTIMA MADANI,
responsável pelos processos dos precatórios, no qual informa que todos
os valores depositados e levantados foram pagos aos herdeiros, e,
tendo em vista que os agravantes nunca receberam nenhum valor a
título de precatório, requereram a intimação dos advogados FUAD
SILVEIRA MADANI e NAIR FÁTIMA MADANI, para que apresentassem
cópia integral dos processos sob seus patrocínios em nome das partes,
bem como apresentassem o total depositado em cada processo, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000 -Voto no 5.275
5
como os valores levantados por cada herdeiro, indicando as datas de
pagamento individualmente, juntando-se os respectivos comprovantes,
além de que fossem depositados nesses autos os pagamentos de
Precatórios em nome dos requeridos, contudo o pedido não foi
analisado pelo Juízo de origem, contrariando o princípio constitucional
da ampla defesa. Alegam que embora a advogada informe que foram
pagos aos herdeiros, os agravantes nunca receberam, motivo pelo qual
os agravantes requereram a intimação da advogada, que
provavelmente foi quem levantou os valores dos precatórios. Alegam
que a decisão agravada foi precipitada, sobretudo porque existe
pagamento de precatório em andamento no proc. no
0011313-37.2016.8.26.0053, em trâmite perante a 8a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo. Pedem a anulação da decisão.
No mérito, reiteram as razões já expostas na preliminar
arguida, sustentando, ainda, a inconstitucionalidade da lei 6.858/80,
sob o argumento de que referida legislação fere uma série de princípios
constitucionais, dentre eles o da dignidade humana e o da isonomia
entre os filhos, não merecendo prosperar o entendimento de que
somente os dependentes habilitados perante a previdência social tem o
direito de levantar os valores previdenciários.
Aduzem que a Lei no 6.858/80 não atribui direito material
absoluto e impartilhável aos dependentes habilitados junto à
previdência, visando unicamente desburocratizar o recebimento de
valores deixados pelo de cujus aos dependentes previdenciários, não
podendo
ser
prejudicados
meeiros/herdeiros,
cabendo-lhes
o
recebimento de sua cota, para que seja resguardado seu direito
constitucional de herança.
Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo-ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000 -Voto no 5.275
6
reformando-se a decisão de fls. 358/359, que excluiu da colação os
valores percebidos pela viúva e filhos herdeiros referentes os
precatórios oriundos das ações promovidas, seja pelo falecido, seja
pelos dependentes habilitados à pensão por morte, e ao final o
provimento do agravo, com a revogação da decisão.
Recurso tempestivo e bem processado.
Pelo despacho de fls. 234/239, indeferi a concessão do
efeito suspensivo pleiteado.
Contraminuta a fls. 244/264, pugnando pela manutenção
da decisão agravada.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
De início, extrai-se dos autos, que a preliminar de
cerceamento de defesa invocada neste recurso, face à ausência de
intimação dos Advogados responsáveis pelos processos dos precatórios,
para que apresentassem cópia integral dos processos sob seus
patrocínios em nome das partes, bem como apresentassem o total
depositado em cada processo, bem como os valores levantados por
cada herdeiro, indicando as datas de pagamento individualmente,
juntando-se os respectivos comprovantes, deve ser afastada.
Nesse contexto, toda prova útil e necessária para o deslinde
da controvérsia é de natureza documental, não se vislumbrando
qualquer informação que possa ser elucidada pelos Advogados
responsáveis pelos processos dos precatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000 -Voto no 5.275
7
Ademais, como já asseverado no despacho inaugural de fls.
234/239, “Da análise dos autos, verifica-se que todos os herdeiros
receberam os valores referentes às ações no 0077110-20.1980 e
0611519-23.1994, o que restou comprovado através das informações
prestadas pelo DEPRE 3.2
Serviço de Elaboração, Controle de
Orçamento, Informações e Pareceres de Precatórios da Fazenda,
Autarquias, Universidades e Fundações Públicas do Estado - Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (fls. 105/108).”
Por outro lado, se os agravantes pretendem que os
Advogados por elas constituídos prestem informações acerca de
eventuais valores recebidos nos processos dos precatórios e não
repassados aos herdeiros, podem dirigir o requerimento diretamente
àqueles, sendo desnecessária a intervenção do Juízo para tanto.
Tratando-se de verba indenizatória devida ao " de
cujus" a inclusão no inventário é de rigor. Mas segundo o que consta
dos autos, tais verbas já foram regularmente quitadas, cabendo aos
interessados, se entendem que foram lesados, diligenciar junto aos
respectivos processo e fazer a prova do não recebimento de sua cota
parte, para viabilizar a colação de eventuais valores recebidos a maior
pelos demais herdeiros, conforme alegam.
Isso porque, conforme asseverou o Desembargador
Cláudio Godoy, integrante da Colenda 1a Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de
instrumento no 0115755-58.2012.8.26.0000, ocorrido em 02/12/2012,
cujo entendimento fica adotado:
"Embora o art. 1o da Lei 6.858/80 faça referência aos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000 -Voto no 5.275
8
devidos pelos empregadores aos empregados de maneira genérica,
especificam-se o FGTS e o PIS-PASEP logo na sequência. Ademais, o
art. 2o especifica, ainda, aqueles valores que, a despeito de não
previdenciários, também se submetem à lei, que são o Imposto de
Renda, outros tributos e, frise-se, apenas na ausência de outros bens
deixados pelo de cujus, os saldos bancários e de contas de cadernetas
de poupança, mesmo assim até 500 OTNs (hoje R$ 785,10).
As verbas rescisórias têm natureza indenitária e seguem a
regra sucessória geral, sem a interpretação excessivamente elástica
da Lei 6.858/80, o que poderia mesmo levar à subversão da reserva
legítima dos herdeiros necessários."
E prossegue o Eminente Desembargador:
“Mas não se furta a reiterar que a Lei 6.858/80 se destinou a
propiciar mais rápido acesso a ativos específicos do falecido por quem
ele tenha declarado seus dependentes, destarte com necessidade
mais premente. Sem alcance, porém, das verbas salariais e indenizatórias.
A respeito, em caso no qual se executava crédito rescisório do
de cujus em reclamação trabalhista, assim se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
PREQUESTIONAMENTO
OMISSÃO
INEXISTÊNCIA
ARTIGO
535 DO CPC
INVENTÁRIO
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DE
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS LEI No 6.858/80. I O
prequestionamento
da
matéria
é
requisito
indispensável à admissibilidade do recurso especial
(enunciado 211/STJ) II A jurisprudência nesta Corte
é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte. III Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000 -Voto no 5.275
9
créditos oriundos de reclamações trabalhistas em
fase de execução de sentença, após o falecimento do
autor, devem ser incluídos no inventário e rateados
entre
os
herdeiros,
sendo
inaplicável,
nesta
hipótese, o artigo 1o da Lei no 6.858/80. Recurso
especial provido.” (STJ, RESP 603.926- BA, rel. Min.
Castro Filho, j. 16.9.2004)
Na mesma esteira, e citando esse precedente:
“RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECLAMANTE. MORTE.
MONSTANTE. REPARTIÇÃO ENTRE OS HERDEIROS.
LEI No 6.858/80. NÃO APLICAÇÃO. 1 O montante
encontrado na reclamação trabalhista é patrimônio
do de cujus, e, portanto, direito de todos os
herdeiros,
sejam
eles
definidos
ou
não
como
dependentes. A existência de dependentes, no caso
concreto, a viúva de segunda núpcias e seu rebento,
não é excludente daqueles não dependentes, mas
herdeiros legais para todos os efeitos, vale dizer, os
ora suscitantes, filhos do primeiro casamento. 2 Não
incidência do art. 1o da Lei 6.858/80. 3 Conflito
conhecido
para
declarar
competente
a
Justiça
Comum Estadual.” (STJ, Conflito de Competência no
95.176
RS,
rel.
Min.
Fernando
Gonçalves,
j.
26.11.2008) “Inventário Diferença salariais a que
tinha direito o de 'de cujus' em razão do cargo do
cargo de promotor de justiça que exercera em vida
Pretensão de sua companheira e dois filhos menores
ao recebimento do valor integral, com exclusão dos
filhos do casamento Inaplicabilidade, entretanto, do
art. 1o da lei n. 6858/80 em razão do vulto das
quantias em jogo, muito superiores às necessidades
dos dependentes do falecido, que já recebem
elevada
pensão
previdenciária
do
Estado
Intepretação sistemática e pesquisa da 'ratio legis'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000 -Voto no 5.275
10
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Determinação de sobrepartilha dos bens Recurso
provido para esse fim” (TJSP, AI 656.472.4/7-00,
rel. Des. Morato de Andrade, j. 15.12.2009)”
Ainda nesse sentido, o entendimento do Colegiado, em voto
por mim relatado:
Agravo de instrumento
Ação de inventário -
Insurgência contra a decisão que atribuiu aos
agravados o recebimento integral das quantias
deixadas a título de FGTS e rescisão trabalhista pelo
'de cujus' - Parcial cabimento - Verbas rescisórias
não recebidas em vida pelo genitor das partes -
Necessidade
de
rateio
entre
os
herdeiros
-
Inaplicabilidade do art. 1o da lei no 6858/80 -
Valores referentes ao FGTS e PIS que cabem aos
dependentes habilitados perante a Previdência Social -
Agravados
que
são
os
únicos
dependentes
habilitados perante a Previdência Social - Ausência
de irregularidade - Entendimento exposto que se
coaduna com a legislação pertinente artigo 1o da lei
no 6.858/80, art. 112 da lei 8.213/91 e artigo 20,
IV, da Lei n.o 8.036/90 - Agravo provido em parte.
(TJSP

Agravo
de
instrumento
no
2255327-48.2019.8.26.0000 J. em 06/02/2020)”

Quanto aos valores recebidos nos procedimentos de nos
0421426-15.1998 e 0019690-51.2003, não devem compor o monte
mor para posterior partilha entre todos os herdeiros, porque referem-se
à direito próprio dos pensionistas do "de cujus" e não a direito do " de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101335-33.2020.8.26.0000 -Voto no 5.275
11
cujus" passível de sucessão. Tanto que as ações foram propostas, a
primeira pelos próprios beneficiários, e a segundo, pelo Ministério
Público, em ação civil pública, a favor de todos os pensionistas lesados
pelo não repasse de gratificação a que faziam jus.
Não merece qualquer reparo, portanto, a decisão agravada.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica